Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701828-47.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON BORGES DE PAULA JUNIOR AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON BORGES DE PAULA JUNIOR face à decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela suspender anotação em cadastros restritivos de crédito incluída pela parte agravada. Em seu recurso, a parte recorrente defende que a inclusão é indevida posto que os procedimentos médicos realizados foram cobertos/pagos pelo seu plano de saúde. Alega a inexistência da dívida objeto da anotação restritiva. Pugna pelo deferimento da tutela recursal para impedir a sua negativação indevida e eventuais atos de cobrança até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pela confirmação a medida. É o relato do necessário. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 80, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial. Assim, ante ausência de previsão legal e regimental o recurso é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática exarada pela Relatora do Agravo de Instrumento distribuído à presente Turma Recursal, que não conheceu do recurso em razão do princípio da taxatividade recursal que vincula essa espécie de recurso. 2. O agravante alegou que a decisão agravada afeta o exercício regular de um direito. Sustenta que há excessividade da multa, falta de intimação pessoal e inexistência de tempo hábil para cumprimento da obrigação, o que enseja o processamento excepcional do recurso. Pugna pelo conhecimento do recurso e reconsideração da decisão. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Não foram apresentadas contrarrazões. 4. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, em razão do procedimento sumaríssimo e dos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). 5. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, conforme art. 80 do RITRJE/DF. Inaplicável nos juizados especiais as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento estabelecidas no art. 1.015 do CPC, ante a incompatibilidade do rito. 6. No caso, a decisão proferida na origem e atacada por meio do agravo de instrumento, não diz respeito à fase de execução ou cumprimento de sentença e nem à hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. Incabível o recurso interposto, em razão da taxatividade recursal imposta ao agravo de instrumento. Os argumentos expostos não são hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1733235, 07009072520238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação nos autos do no 0700637- 50.2024.8.07.0016, ainda em fase de conhecimento, na qual restou indeferido pedido de antecipação de tutela. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez que cabível a antecipação da tutela deferida, sob pena de perecimento de seu direito 2. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal o Agravo de Instrumento é cabível contra decisão: I que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública; II no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III não acatável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato pato a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. 3. Nesses termos, não dispondo a Lei no 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Não é outro o entendimento colegiado desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do agravo de instrumento face à decisão do juízo a quo que indeferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez cabível a antecipação da tutela deferida, sob pena de perecimento de seu direito. II. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, cujo sustentáculo são os princípios explicitado no art. 2o da referida lei, "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". III. Nessa senda, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio eloquente da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. IV. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. V. Ademais a TUJ conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, firmou a seguinte tese, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". VI. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. VII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.(Acórdão 1351606, 07002566120218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal, ressaltando-se que a parte autora ao optar por litigar nos Juizados Especiais deve se submeter aos procedimentais impostos por este microssistema. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em honorários. 6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1827259, 07000218920248079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, , Relator Designado:GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator